Tribunal: TJDFT
Processo: 0729451-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE LEILOEIRO. ART. 883 DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ. IMPARCIALIDADE DA ESCOLHA. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se há nulidade quanto à nomeação de leiloeiro para a realização da hasta pública designada na origem.
2. Nos termos do art. 883 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “juridicamente possível a indicação de leiloeiro público pelo exequente, o que significa dizer que o credor tem o direito de indicar, mas não de ver nomeado o leiloeiro”.
4. A recorrente teceu ilações genéricas inaptas para afastar a idoneidade da escolha do magistrado, que assinou já ter trabalhado com o profissional em causas anteriores. Portanto, mostra-se infundada a medida pleiteada, de modo que é forçosa a manutenção da r. decisão hostilizada.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.